Tribunal: TJES
Processo: 0030884-92.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JURÍDICA JÁ EXTINTA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. VÍCIO INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 435 DO STJ ÀS AÇÕES CÍVEIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança ajuizada em face de JOGRAMAR MÁRMORES E GRANITOS LTDA – ME, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da comprovação de que a empresa ré foi formalmente dissolvida e extinta em 27/07/2008, por distrato social arquivado na Junta Comercial, anteriormente ao ajuizamento da ação em 17/09/2010. A apelante sustenta a possibilidade de redirecionamento da demanda aos sócios, sob alegação de dissolução irregular e aplicação da Súmula 435 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a propositura de ação de cobrança em face de pessoa jurídica já formalmente extinta antes do ajuizamento; (ii) estabelecer se é possível o redirecionamento da demanda aos sócios, com fundamento em alegada dissolução irregular e na Súmula 435 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A personalidade jurídica da sociedade se extingue com a dissolução e a respectiva baixa nos órgãos de registro, cessando, consequentemente, sua capacidade de ser parte em processo judicial.

4. O ajuizamento da ação após a extinção formal da pessoa jurídica revela a inexistência de sujeito de direito apto a integrar o polo passivo, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

5. O vício é insanável, pois a relação processual não se constitui validamente quando proposta contra ente inexistente à época da petição inicial, inviabilizando a angularização do processo.

6. A sucessão processual pressupõe a extinção da parte no curso do processo, não sendo possível suceder quem já não existia juridicamente no momento do ajuizamento, sob pena de violação aos princípios da estabilidade da demanda e do devido processo legal.

7. A aplicação da Súmula 435 do STJ restringe-se ao âmbito das execuções fiscais, não sendo cabível sua extensão automática às ações de cobrança de natureza cível comum, conforme precedentes do STJ.

8. A responsabilização de sócios por obrigações da pessoa jurídica exige a demonstração dos requisitos legais por meio do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com observância do contraditório e da ampla defesa, o que não supre a inexistência originária de capacidade processual da ré.

9. Pelo princípio da causalidade, a parte que ajuíza demanda contra pessoa jurídica já extinta responde pelas custas e honorários advocatícios, inclusive recursais, por ter dado causa à instauração e prolongamento indevido do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A propositura de ação em face de pessoa jurídica já formalmente extinta configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2. Não é possível o redirecionamento da demanda aos sócios quando a pessoa jurídica já estava extinta ao tempo do ajuizamento, por se tratar de vício insanável de capacidade processual.

3. A Súmula 435 do STJ aplica-se exclusivamente às execuções fiscais, não sendo extensível às ações de cobrança de natureza cível comum.

4. A parte que ajuíza ação contra ente juridicamente inexistente responde pelos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 85, § 11; 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.006.296/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.02.2017, DJe 24.02.2017; STJ, AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.05.2016, DJe 17.05.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030884-92.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOGRAMAR//MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JURÍDICA JÁ EXTINTA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. VÍCIO INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 435 DO STJ ÀS AÇÕES CÍVEIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança ajuizada em face de JOGRAMAR MÁRMORES E GRANITOS LTDA – ME, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da comprovação de que a empresa ré foi formalmente dissolvida e extinta em 27/07/2008, por distrato social arquivado na Junta Comercial, anteriormente ao ajuizamento da ação em 17/09/2010. A apelante sustenta a possibilidade de redirecionamento da demanda aos sócios, sob alegação de dissolução irregular e aplicação da Súmula 435 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a propositura de ação de cobrança em face de pessoa jurídica já formalmente extinta antes do ajuizamento; (ii) estabelecer se é possível o redirecionamento da demanda aos sócios, com fundamento em alegada dissolução irregular e na Súmula 435 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A personalidade jurídica da sociedade se extingue com a dissolução e a respectiva baixa nos órgãos de registro, cessando, consequentemente, sua capacidade de ser parte em processo judicial.

4. O ajuizamento da ação após a extinção formal da pessoa jurídica revela a inexistência de sujeito de direito apto a integrar o polo passivo, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

5. O vício é insanável, pois a relação processual não se constitui validamente quando proposta contra ente inexistente à época da petição inicial, inviabilizando a angularização do processo.

6. A sucessão processual pressupõe a extinção da parte no curso do processo, não sendo possível suceder quem já não existia juridicamente no momento do ajuizamento, sob pena de violação aos princípios da estabilidade da demanda e do devido processo legal.

7. A aplicação da Súmula 435 do STJ restringe-se ao âmbito das execuções fiscais, não sendo cabível sua extensão automática às ações de cobrança de natureza cível comum, conforme precedentes do STJ.

8. A responsabilização de sócios por obrigações da pessoa jurídica exige a demonstração dos requisitos legais por meio do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com observância do contraditório e da ampla defesa, o que não supre a inexistência originária de capacidade processual da ré.

9. Pelo princípio da causalidade, a parte que ajuíza demanda contra pessoa jurídica já extinta responde pelas custas e honorários advocatícios, inclusive recursais, por ter dado causa à instauração e prolongamento indevido do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A propositura de ação em face de pessoa jurídica já formalmente extinta configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2. Não é possível o redirecionamento da demanda aos sócios quando a pessoa jurídica já estava extinta ao tempo do ajuizamento, por se tratar de vício insanável de capacidade processual.

3. A Súmula 435 do STJ aplica-se exclusivamente às execuções fiscais, não sendo extensível às ações de cobrança de natureza cível comum.

4. A parte que ajuíza ação contra ente juridicamente inexistente responde pelos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 85, § 11; 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.006.296/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.02.2017, DJe 24.02.2017; STJ, AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.05.2016, DJe 17.05.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de cobrança ajuizada em face de
JOGRAMAR MÁRMORES E GRANITOS LTDA
. O juízo de primeiro grau fundamentou a decisão na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, uma vez que a empresa ré já estava extinta antes da propositura da ação.

A apelante sustenta a possibilidade de redirecionamento da demanda aos sócios, alegando dissolução irregular e invocando a aplicação da Súmula 435 do STJ.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, arguindo vício insanável de capacidade processual e a inaplicabilidade do redirecionamento automático.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de cobrança ajuizada em face de
JOGRAMAR MÁRMORES E GRANITOS LTDA
. O juízo de primeiro grau fundamentou a decisão na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, uma vez que a empresa ré já estava extinta antes da propositura da ação.

A apelante sustenta a possibilidade de redirecionamento da demanda aos sócios, alegando dissolução irregular e invocando a aplicação da Súmula 435 do STJ.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, arguindo vício insanável de capacidade processual e a inaplicabilidade do redirecionamento automático.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Adianto que o recurso não merece prosperar, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada. Explico.

Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
(sucessora de Espírito Santo Centrais Elétricas S/A – Escelsa) em face de
JOGRAMAR MÁRMORES E GRANITOS LTDA – ME
. A autora alega ser credora da importância histórica de
R$35.611,48
, referente a faturas de consumo de energia elétrica inadimplidas nos períodos de agosto a outubro de 2005 e junho a setembro de 2009.

A ação foi protocolada em
17/09/2010
. Após diversas tentativas frustradas de citação da empresa ré, procedeu-se à citação por edital e, posteriormente, à citação pessoal de um de seus sócios, o Sr. Jones Alberto Pereira.

Ao integrar a lide, a defesa da parte requerida suscitou, preliminarmente, a
extinção da pessoa jurídica
. Ficou comprovado, por meio de distrato social devidamente arquivado na Junta Comercial, que a empresa Jogramar Mármores e Granitos LTDA foi formalmente dissolvida e extinta em
27/07/2008
, data consideravelmente anterior ao ajuizamento da presente demanda.

Diante deste cenário, o juízo de primeiro grau proferiu sentença extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. A fundamentação pautou-se na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, dada a inexistência de capacidade processual da ré no momento da propositura da ação. A autora foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso buscando a reforma da decisão, sustentando a possibilidade de redirecionamento da ação aos sócios e a ocorrência de dissolução irregular.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na verificação da validade da relação processual, considerando que a ação de cobrança foi ajuizada em
17/09/2010
, enquanto a empresa requerida,
JOGRAMAR MÁRMORES E GRANITOS LTDA
, já havia sido formalmente extinta mediante distrato social arquivado na Junta Comercial em
27/07/2008
.

Conforme preceitua o ordenamento jurídico pátrio, a personalidade jurídica das sociedades civis e comerciais encerra-se com a sua dissolução e a respectiva baixa nos órgãos de registro. A capacidade de ser parte é a projeção processual da personalidade jurídica; uma vez inexistente a pessoa jurídica no plano fático e registral, cessa imediatamente sua aptidão para figurar em qualquer dos polos de uma demanda judicial.

No caso em tela, observa-se que o ajuizamento ocorreu mais de dois anos após a extinção da empresa. Portanto, no momento da propositura, inexistia sujeito de direito capaz de integrar a lide, o que configura a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Trata-se de vício insanável, pois a relação jurídica processual sequer chegou a se angularizar validamente, uma vez que o réu era um ente desprovido de existência legal ao tempo da petição inicial.

A tese recursal da Apelante, no sentido de que seria possível a emenda à inicial para o redirecionamento da demanda aos sócios, carece de amparo legal.

A sucessão processual prevista na legislação civil pressupõe, obrigatoriamente, que a extinção da parte ocorra
no curso do processo
. Não se pode suceder quem nunca existiu para o direito processual. Permitir a alteração subjetiva do polo passivo após o ajuizamento, em caso de parte ré já extinta, implicaria em inadmissível modificação da lide, ferindo os princípios da estabilidade da demanda e do devido processo legal.

Quanto à alegação de dissolução irregular e o pleito de aplicação da
Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça
, impõe-se destacar que tal entendimento é restrito às
execuções fiscais
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA . AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. FUNDAMENTOS QUE, POR SI SÓS, SÃO INSUFICIENTES À APLICAÇÃO DA MEDIDA. ILEGITIMIDADE DO SÓCIO PARA FIGURAR COMO PARTE PASSIVA NA EXECUÇÃO . EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, VI, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DA DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA . PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ AFASTADA. 2. INTENÇÃO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 435 DO STJ. RESTRIÇÃO AO ÂMBITO DA EXECUÇÃO FISCAL . 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência mais recente desta Casa assevera que "a mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica" (AgRg no AREsp 347 .476/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 17/5/2016). Decisão monocrática proferida em consonância com o entendimento supra, não sendo o caso de aplicação da Súmula 7/STJ ao apelo nobre, pois a controvérsia dos autos demanda apenas a revaloração jurídica dos fatos delineados no aresto impugnado. 2 .
A aplicação do disposto na Súmula 435 do STJ limita-se aos casos relativos à execução fiscal
. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1006296 SP 2016/0282618-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017)

No âmbito das ações de cobrança de natureza cível comum, a responsabilização dos sócios por obrigações da empresa não é automática. Ela exige a demonstração inequívoca dos requisitos do abuso de personalidade ou confusão patrimonial, o que deve ser apurado por meio do
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
(arts. 133 a 137 do CPC), garantindo-se o contraditório e a ampla defesa aos sócios, o que não supre o vício de capacidade do ente original no nascedouro da ação.

Portanto, a sentença andou bem ao afastar a possibilidade de regularização do polo passivo, uma vez que o processo nasceu eivado de nulidade absoluta.

No que tange aos ônus sucumbenciais, a condenação da Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser integralmente mantida. Pelo
princípio da causalidade
, responde pelas despesas processuais aquele que deu causa injustificada à movimentação da máquina judiciária.

No presente caso, a Apelante ajuizou ação contra pessoa jurídica manifestamente inexistente, falhando em seu dever mínimo de diligência ao não verificar a situação cadastral da empresa perante a Junta Comercial e a Receita Federal antes de propor a lide. Mesmo após ser alertada por um dos sócios quanto à extinção da empresa em 2008, a Recorrente insistiu na manutenção do feito, dando causa ao prolongamento de uma demanda fadada à extinção. Assim, o ônus da sucumbência é consequência direta de sua própria incúria processual.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Majoro os honorários advocatícios recursais em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar